Tribunal: TCU
Processo: 041.337/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao convênio que tinha por objeto apoiar as ações de assistência técnica e extensão rural, prioritariamente em zonas rurais empobrecidas, de modo a potencializar o alcance conjunto de objetivos do Plano Safra para a Agricultura Familiar e do Programa Fome Zero.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário (Sead), em razão da impugnação de despesas com recursos da União repassados mediante o Convênio CV MDA 26/03, celebrado entre o extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Fundação de Amparo à Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Mato Grasso (Fundaper-MT), voltado a potencializar o alcance conjunto de objetivos do plano safra para a agricultura familiar e do programa fome zero no estado do Mato Grosso. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 18 e 23, inciso II, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa da Fundação de Amparo à Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Mato Grosso (Fundaper-MT) e de Ellen Silva da Costa; 9.2. julgar regulares com ressalvas as contas da Fundação de Amparo à Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Mato Grosso (Fundaper-MT) e de Ellen Silva da Costa, dando-lhes quitação 9.3. dar ciência da deliberação aos responsáveis e, em obediência ao art. 18, § 6o, da Resolução-TCU 170/2004, à Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário (Sead).